Tribunal: STF
Processo: HC 265064
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus por meio do qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sustenta-se a ilegalidade da condenação do paciente por tráfico de 34 gramas de maconha, fundamentada exclusivamente em depoimentos policiais, sem provas materiais de comércio. 



    Alega-se que a quantidade apreendida é compatível com consumo pessoal, conforme precedentes, bem como que o paciente exerce responsabilidade direta pelo cuidado de seu filho menor com Transtorno do Espectro Autista, cujo bem-estar é afetado por sua ausência. 



    À vista disso, requer-se, liminarmente, a suspensão da execução da pena ou sua substituição por medidas cautelares.



    No mérito, busca-se a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte para uso pessoal.



    Em não sendo, pleiteia-se a aplicação do tráfico privilegiado, com redução máxima da pena e substituição por restritivas de direitos



    Por fim, caso a condenação seja mantida, pede-se a readequação do regime inicial para aberto ou semiaberto, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do devido processo legal.



     É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente